Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710732-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LIDER INOVACAO NA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDOS: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, HILTON PINHEIRO MENDES, IEDA MARIA DO AMARAL ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. FRAUDE. REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação pauliana cumulada com cobrança, sob os fundamentos de disposição de bem a non domino e fraude. 2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para sequestrar ou averbar a indisponibilidade de imóveis e quebrar o sigilo bancário de seus adquirentes. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) a legitimidade passiva da agravada adquirente de um dos imóveis e, no mérito, (ii) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente no sequestro ou na indisponibilidade de imóveis. III – Razões de decidir 4. A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, apesar dos indícios da disposição a non domino dos imóveis, causa estranheza a alegação de que os autores foram induzidos a erro quanto à propriedade dos bens, notadamente por se tratar de verificação esperada em sua área de atuação empresarial. 5. A alegada fraude não está amparada em prova inequívoca, de forma que é necessária a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa, para a devida elucidação da controvérsia. Ademais, não há indício de dilapidação patrimonial dos réus a configurar risco ao resultado útil do processo. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, caput. A parte recorrente aponta violação aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil; e 50, 166, 171, II e 182, todos do CC, sustentando que, no caso em análise, o vasto conjunto probatório dos autos evidencia, de forma contundente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, apto a ensejar a concessão de tutela de urgência para a decretação da indisponibilidade/sequestro dos bens. Defende o reconhecimento da ocorrência de fraude contra credores, a nulidade/ineficácia dos negócios jurídicos simulados e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor dos recorridos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado KALLYDE CAVALCANTI MACEDO, OAB/MG 140.67. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 50, 166, 171, II e 182, todos do CC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74930617. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003